Tribunal: TCU
Processo: 020.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos que culminaram na decisão de desestatizar o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A, mediante a modalidade dissolução; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor, em: 9.1. determinar ao Ministério da Economia que se abstenha de dar prosseguimento ao processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443 de 1992 c/c o art. 251 do Regimento Interno e o inciso I do art. 4o da Resolução no 315/2020-TCU, até nova deliberação deste Tribunal; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que se manifeste, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca das questões a seguir relacionadas, para que a SecexFinanças apresente proposta a este Colegiado quanto à continuidade ou não do processo de desestatização: 9.2.1. as razões que demonstram o atendimento do interesse público para promover a liquidação da empresa, considerando sua posição estratégica na produção nacional de semicondutores, e o capital intelectual constituído pelo Ceitec e financiado com recursos da União, à luz do art. 20 do Decreto-lei no 4.657 de 1942; 9.2.2. os resultados obtidos quanto à regularização do terreno onde se localiza a Ceitec, em razão da possibilidade de perda de cerca de R$ 400 milhões em investimentos custeados pela União, em consequência do cumprimento das cláusulas do termo de Cessão de Direito Real de Uso de Bens Dominiais para Uso Especial, celebrado entre a Prefeitura de Porto Alegre e a União, por meio do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI); e 9.2.3. os recursos necessários para a execução dos serviços de descontaminação e descomissionamento da sala limpa do Ceitec, estimados em R$ 140 milhões, bem como se há previsão orçamentária para a contratação de tais serviços ou para a manutenção da referida infraestrutura, enquanto não se executarem os citados serviços; 9.2.3.1 se houver previsão orçamentária, informe o marcador orçamentário; 9.3. dar ciência ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) que o prosseguimento das etapas previstas no Edital de Chamamento Público no 11, de 15 de junho de 2021, sem a adequada fundamentação do processo de desestatização do Ceitec viola os princípios motivação, da eficiência e da economicidade, e o art. 20 do Decreto-lei no 4.657 de 1942; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A; Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Economia; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, Casa Civil e Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada.